Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa: Apelação. Cumprimento de sentença. Extinção. Quitação. Correção monetária. TR. Inconstitucionalidade. IPCA-E. Coisa julgada. Tema 1.170 do STF.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida em cumprimento de sentença que extinguiu o feito, considerando a quitação do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: definir se, extinta a obrigação pelo pagamento do RPV, seria possível retificar a atualização monetária, segundo o entendimento firmado pelo STF no Tema 810.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.170, firmou orientação no sentido de relativizar a preclusão e a coisa julgada quando se tratar de aplicação de juros e correção monetária, os quais, contra a Fazenda Pública, só podem ser aplicados na forma prescrita em lei, isso ainda que haja coisa julgada, aí também compreendida a preclusão.
4. A correção monetária constitui mera recomposição do valor da moeda, caracterizando erro material corrigível a qualquer tempo quando aplicada de forma equivocada, especialmente em condenações contra a Fazenda Pública.
IV. Dispositivo
5. Sentença extintiva do cumprimento de sentença cassada para determinar a realização de novos cálculos com base no IPCA-E, conforme o entendimento firmado pelo STF.
______
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 1.170 e 810.